Tribunal: TJDFT
Processo: 0731881-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA SISBAJUD E RENAJUD. CURTO DECURSO DE TEMPO DESDE A ÚLTIMA TENTATIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RENOVAÇÃO MANTIDO. SERASAJUD. IMPERTINÊNCIA. SUSPENSÃO DE CNH E BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE E RAZOABILIDADE DAS MEDIDAS. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 921, III, CPC). DECISÃO MANTIDA.
1. O transcurso de tempo inferior a um ano desde a última pesquisa não se mostra razoável para renovação da consulta aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, sobretudo se o exequente não comprovou mudança na situação patrimonial da parte executada.
2. Dispõe o artigo 782, §3o, do CPC, que, a requerimento da parte, poderá o juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Referido dispositivo representa faculdade conferida ao Magistrado, de forma suplementar, apenas quando demonstrada a impossibilidade do credor em fazê-lo, sem a intervenção do Poder Judiciário. Precedentes.
3. O colendo Supremo Tribunal Federal, ao declarar constitucional o inciso IV do art. 139 do CPC (ADI 5941), reconheceu a possibilidade de o juiz impor medidas coercitivas — inclusive apreensão de CNH, passaporte, suspensão do direito de dirigir e proibição de participação em concursos ou licitações — desde que preservados direitos fundamentais e observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; no caso, contudo, a medida postulada é desproporcional e desconexa com o objetivo patrimonial da execução, não havendo nos autos qualquer indicativo de sua efetividade para obtenção do adimplemento, de modo que o pleito revela-se inadequado e sancionatório.
4. Não localizados bens penhoráveis, é legítima a suspensão do processo executivo pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, sem que a mera formulação de novos pedidos de diligência seja suficiente para afastar os efeitos legais da suspensão ou impedir o curso do prazo prescricional.
5. Recurso conhecido e não provido.